Tribunal: TJPA
Processo: 0811176-57.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811176-57.2021.8.14.0028

APELANTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811176-57.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá

APELANTE: JOÃO PEREIRA DOS SANTOS (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROVIMENTO. DOLO GENÉRICO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá, que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de ausência de dolo específico e insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o delito de ameaça exige dolo específico para sua configuração; e (ii) estabelecer se a prova oral produzida nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, possui natureza formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção concreta de execução da ameaça.

4.

O elemento subjetivo do delito consiste no dolo genérico, caracterizado pela vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo juridicamente inadequada a exigência de dolo específico para a configuração típica.

5.

A embriaguez voluntária e o alegado descontrole emocional do agente não afastam a tipicidade nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

6.

As expressões proferidas pelo réu — “vou te matar e nossos filhos e depois me matar” e “se não ficar comigo não fica com mais ninguém” — revelam inequívoco conteúdo intimidatório, apto a incutir temor na vítima.

7.

A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelos depoimentos harmônicos da vítima e da filha do casal, corroborados pelo boletim de ocorrência e pelo requerimento de medidas protetivas formulado imediatamente após os fatos.

8.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e compatível com os demais elementos constantes dos autos.

9.

O julgamento sob perspectiva de gênero, conforme a Resolução CNJ nº 492/2023, impõe o reconhecimento das assimetrias de poder presentes nas relações abusivas, evitando interpretações que esvaziem a proteção conferida pela Lei Maria da Penha.

10.

A reação imediata da vítima, que buscou abrigo em residência vizinha, acionou a polícia e requereu medidas protetivas, evidencia a gravidade concreta das ameaças e a efetiva perturbação de sua tranquilidade psíquica.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP, c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/2006, posteriormente suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP.

Em razões recursais, sustentou o apelante, em síntese, a atipicidade da conduta, ao argumento de ausência de dolo específico, asseverando inexistirem provas de que tivesse a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, requerendo, ao final, a reforma da sentença absolutória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Sem revisão. Inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade — legitimidade, tempestividade e interesse recursal —, razão pela qual conheço do recurso.

1 – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que a ofendida e acusado conviveram maritalmente por 18 anos, todavia, o casal já se encontrava separado de fato, apenas convivendo na mesma residência, mas o acusado nunca aceitou o rompimento da relação. No dia 02/11/2021, nesta cidade, o acusado chegou na residência do casal após retornar do bar e iniciou uma discussão com a ofendida. Em meio à contenda, o réu proferiu ameaças contra sua companheira, dizendo: 'vou te matar e nossos filhos e depois me matar' e 'se não ficar com ele (acusado) não fica com mais ninguém.' Consta ainda que, no momento das ameaças, estavam no local a vítima e a filha do casal, Antônia Gabriela, de 17 anos. Temerosas com as ameaças e com o descontrole do acusado, ambas se esconderam na residência de um vizinho e acionaram a polícia.

Após regular instrução processual, o MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá condenou JOÃO PEREIRA DOS SANTOS pela prática do delito de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da execução pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, mediante a condição de prestação de serviços à comunidade e manutenção de distância mínima de cem metros da vítima.

Inconformada com a sentença, a defesa recorreu.

2 – DO MÉRITO RECURSAL

Em suas razões, a defesa pugna pelo reconhecimento da atipicidade do delito de ameaça, ao argumento de que as palavras proferidas pelo apelante teriam sido enunciadas em momento de descontrole emocional, sem o dolo específico de causar mal injusto e grave à vítima, e de que não haveria provas suficientes de autoria.

Contudo, a pretensão defensiva merece acolhimento.

O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é delito comum, formal e instantâneo, cujo núcleo consiste em ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave.

Em razão de sua natureza formal, o tipo prescinde de resultado naturalístico: consuma-se no momento em que a mensagem de cunho intimidatório chega ao conhecimento do ofendido — independentemente de que o agente tenha real propósito de concretizá-la, ou de que a vítima efetivamente se sinta atemorizada, bastando que a conduta possua idoneidade objetiva para infundir-lhe temor.

Nessa linha, o elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico consubstanciado na vontade livre e consciente de emitir promessa de mal injusto e grave. A discussão em torno de eventual exigência de "dolo específico" não encontra amparo na dogmática penal contemporânea nem na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tratando-se de construção superada, incompatível com a estrutura formal do tipo incriminador.

Tampouco prospera o argumento de que o estado de embriaguez e o suposto descontrole emocional do apelante afastariam a tipicidade ou revelariam ausência de dolo. Ao contrário, a embriaguez voluntária — resultante da ingestão espontânea de bebida alcoólica — não configura causa excludente ou atenuante da imputabilidade nem da tipicidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

Ademais, as palavras enunciadas pelo apelante — "vou te matar e nossos filhos e depois me matar" e "se não ficar com ele (acusado) não fica com mais ninguém" — revelam conteúdo indubitavelmente intimidatório, grave e direcionado a destinatária determinada, o que não pode ser neutralizado pela simples alegação de que o autor estaria emocionalmente perturbado no momento da conduta.

A materialidade do delito restou amplamente demonstrada. Na espécie, a materialidade do crime de ameaça não se comprova por laudo pericial, sendo verificada a partir dos relatos das pessoas envolvidas nos fatos e daquelas que os presenciaram.

No caso em apreço, tal comprovação deflui com segurança dos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do Boletim de Ocorrência e do Requerimento de Medida Protetiva de Urgência formulado pela ofendida imediatamente após os fatos.

A vítima, Antônia Gomes, ouvida em juízo, relatou que o acusado chegou em casa embriagado e a ameaçou de morte, assim como a filha do casal, circunstância que a levou a acionar a polícia. Declarou que, à época, tentava separar-se do apelante, intento que realizou posteriormente. Reiterou, de forma clara e categórica, que o réu a ameaçou de morte.

A filha do casal, Antônia Gabriela Gomes dos Santos, que presenciou os fatos, confirmou integralmente o relato materno, destacando que o pai chegou embriagado, em estado de agressividade, e ameaçou a ambas. Esclareceu que o apelante não queria se separar de sua genitora e que já a havia ameaçado em outras ocasiões, embora sem registro de agressão física anterior.

Os depoimentos colhidos, portanto, guardam plena coerência e harmonia entre si, tanto na fase inquisitorial quanto em sede judicial. Não se identificam contradições ou inconsistências que possam comprometer sua credibilidade. Ao contrário, a narrativa das declarantes se reforça mutuamente e encontra respaldo nos elementos documentais constantes dos autos.

No que toca à autoria, também não subsistem dúvidas. O próprio apelante reconheceu, em sede de interrogatório, que estava embriagado no dia dos fatos, limitando-se a negar as ameaças. Entretanto, sua versão isolada é evidentemente insuficiente para contrariar o quadro probatório robusto e coerente construído pela palavra da vítima e da informante, devidamente submetido ao contraditório.

A autoria, portanto, encontra-se plenamente comprovada pela prova oral produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Impõe-se rememorar que os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher frequentemente ocorrem no ambiente privado do lar, à margem de testemunhas, circunstância que confere à palavra da vítima posição probatória destacada, desde que harmônica com os demais elementos de convicção carreados ao processo.

No presente caso, a declaração da ofendida não apenas se apresenta coesa e verossímil, como também encontra suporte nos depoimentos convergentes da filha do casal — testemunha presencial —, no Boletim de Ocorrência lavrado logo após os fatos e nas medidas protetivas de urgência que foram concedidas, evidenciando a seriedade e idoneidade das ameaças proferidas.

Além disso, o contexto em que as ameaças foram perpetradas não deixa margem a dúvidas sobre a sua gravidade e aptidão intimidatória: o apelante, que nunca aceitou o término da convivência, retornou embriagado ao lar compartilhado, iniciou discussão e, em seguida, proferia ameaças de morte dirigidas à companheira e à filha, levando ambas a se refugiar na residência de um vizinho. Tal sequência de comportamentos demonstra, de forma objetiva, que as palavras enunciadas não eram meras manifestações de irresponsabilidade passageira, mas expressão de conduta deliberada de intimidação e controle da vítima.

Nesse diapasão, assinale-se que o julgamento da presente apelação deve ser realizado sob a perspectiva de gênero, consoante as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Tal metodologia hermenêutica impõe ao julgador postura que reconheça as assimetrias de poder e as vulnerabilidades estruturais que permeiam as relações afetivas marcadas pela violência doméstica, evitando a reprodução de estereótipos que comprometam a efetividade da tutela penal conferida pela Lei nº 11.340/2006.

A defesa sustenta ainda que a ausência de dolo específico e o estado de descontrole emocional do apelante afastariam a tipicidade da conduta.

Tal argumentação, contudo, não se coaduna com a dogmática penal nem com a jurisprudência que orienta o julgamento de crimes dessa natureza.

O delito de ameaça não exige, para a sua configuração, que o sujeito ativo se encontre em estado de ânimo "calmo e refletido", como pretende a defesa. Ao contrário, a jurisprudência consolidada — sobretudo após a vigência da Lei Maria da Penha — firmou-se no sentido de que o crime se consuma ainda que proferido em momento de ira, de forma que a perturbação emocional, longe de afastar a tipicidade, frequentemente integra o contexto de dominação e controle que caracteriza a violência doméstica.

O que verdadeiramente importa para a subsunção ao tipo é verificar se a conduta, objetivamente considerada, possuía aptidão para causar temor na vítima — e, no caso em apreço, esse requisito está cabalmente demonstrado: a ofendida acionou imediatamente a Polícia Militar, refugiou-se com a filha na casa de um vizinho e formulou pedido de medidas protetivas de urgência, comportamentos que apenas se explicam à luz da efetiva perturbação da sua tranquilidade psíquica.

Convém precisar, ademais, que o dolo exigido pelo tipo penal do art. 147 do Código Penal é o genérico — a vontade livre e consciente de proferir promessa de mal injusto e grave —, não se exigindo qualquer elemento subjetivo especial além do conhecimento da idoneidade intimidatória da conduta. A premissa da defesa, de que o crime exigiria "dolo específico", carece de base legal ou doutrinária contemporânea que a sustente, afigurando-se construção que não encontra amparo na ordem jurídica vigente.

Portanto, as teses de atipicidade e de ausência de provas suficientes à autoria não merecem acolhimento. A materialidade e a autoria do delito de ameaça restaram comprovadas pela palavra harmônica e verossímil da vítima e da informante, corroboradas pelos elementos documentais dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência e a concessão das medidas protetivas, não havendo espaço para aplicação do in dubio pro reo na hipótese.

Por fim, em relação à dosimetria da sanção, acerca da qual o apelante não formulou qualquer irresignação, constata-se que a individualização da reprimenda realizada pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a pena cominada em 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da execução pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, mediante as condições de prestação de serviços à comunidade e manutenção de distância mínima de cem metros da vítima

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/06/2026